Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716746-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: RAFAEL VENANCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, concedeu o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a TERRACAP juntar aos autos o processo administrativo e os estudos da área, conforme determinado em sede de antecipação de tutela, fixando multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor da parte agravada. O agravante, em suas razões recursais, aduz que já atendeu integralmente aos termos da decisão que concedeu a tutela de urgência, “coligindo aos autos do processo principal todos os elementos indicativos de que em relação à área litigada naquele feito, situada às margens da DF-290, desmembrada 20 (vinte) hectares de uma área da Fazenda Manoel Dias ou Buritizinho, houve o cancelamento da matrícula do imóvel, atribuindo-o ao Poder Público”. Afirma que no que se refere aos estudos feitos quanto à área objeto da lide, não há qualquer indício de que poderá ser regularizada. Defende, por tais razões, ser indevida a multa diária estipulada. Pede o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão que fixou a multa, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Em análise prefacial, observa-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, apontar que a quantia poderá ser levantada antes do julgamento do presente recurso. De igual modo, também não está presente o requisito da relevância da fundamentação. Isso porque não é possível, em sede de cognição sumária, averiguar se o agravante de fato atendeu as determinações do juízo, uma vez que, ao que parece, não foram anexados aos autos os estudos da área. Assim, afigura-se prudente aguardar que o contraditório seja instalado. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator